Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0712866-52.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA NEIDE DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial seu último contracheque. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Brasília, 23 de outubro de 2020.